Tribunal: TJMT
Processo: 33866-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0033866-52.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): MARIA FURTADO BORGES
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 20/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – CORTE POR INADIMPLÊNCIA DA FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR
NECESSIDADE DE PERÍCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE
RECLAMANTE - CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM
GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – TOI E FOTOS ATESTANDO
A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR -
COBRANÇA DEVIDA – CORTE INDEVIDO – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexiste qualquer complexidade no feito a ser suficiente a afastar a
competência dos Juizados Especiais, muito menos qualquer
necessidade de perícia, de onde, neste momento, é de ser afastada a
complexidade reconhecida na sentença e ser julgado o mérito em
grau de recurso por se tratar de causa que se encontra madura.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e o acervo
fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de
irregularidades no medidor, no entanto, a suspensão do fornecimento
de energia elétrica é arbitraria, tendo em vista o período da
cobrança da recuperação de consumo até a data do efetivo corte.
Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e,
no mérito, julgar parcialmente procedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de
perícia, nos seguintes termos:
Diante do exposto, OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito,
ante a complexidade da causa, e, em consequência, deve o feito 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

ser EXTINTO sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II
do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais alega ser indevido o
valor cobrado na fatura de recuperação de consumo, bem como a suspensão por
esse motivo da prestação dos serviços. Requereu a reforma da sentença para que a
pretensão indenizatória seja julgada procedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença monocrática declarou a incompetência do Juízo a quo
em razão da complexidade da causa que necessita de realização de prova pericial,
no entanto não compartilho do mesmo entendimento, tendo em vista que, não há o
que ser periciado, pois relógio foi trocado pela Concessionária e a fiação que
apresentada desvio de energia não existe mais, portanto, desnecessária qualquer
perícia para análise do pleito.

Ademais, observo que consta nos autos um arcabouço probatório
suficiente para plena análise da lide sem necessidade de perícia, o que torna a causa
madura para julgamento por esta Turma Recursal, nos termos do art. 1.013, §3o,
inciso I, do CPC/2015.

Assim, estando a causa madura e comportando julgamento, passo a
fazê-lo.

Pois bem.

Extrai-se da petitório inicial que a parte Reclamante em
06/02/2019 teve sua energia cortada por conta de fatura complementar gerada em
30/06/2018 no valor de R$ 1.471,95 (mil quatrocentos e setenta e um reais e
noventa e cinco centavos) referente a um suposto furto de energia ocorrido de abril
de 2016 até fevereiro de 2018.

Em sede de defesa, argumenta a Reclamada que existe regularidade
da cobrança de fatura emitida a título de recuperação de consumo, bem como a
suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das
respectivas faturas.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Cumpre registrar que nos autos consta o Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) em anexo na contestação, que confirma a irregularidade da unidade
consumidora, onde constatou durante a inspeção que havia “DESVIO DE
ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇ ÃO ”.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:

Destaco que, consta que a cliente acompanhou a fiscalização,
bem como assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Observe:

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.

Com relação ao corte de energia alegado pela autora, entendo
que, apesar de ser válida a Recuperação de Consumo, a mesma se refere a
período antigo, ou seja, o corte foi efetuado em 06/02/2019 sendo que a
cobrança foi gerada em 30/06/2018, contrariando o Recurso Repetivo RESp
1412433, que limitou prazo para suspensão do fornecimento de energia elétrica por
débitos inadimplidos provenientes de fatura de recuperação de consumo:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE
DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
....

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim
resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de
recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor
atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte
administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do
consumo recuperado correspondente ao período de 90 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

(noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que
executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento
do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os
meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive
antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Relativo aos danos morais entendo que os mesmos restaram por
evidenciados através da prática do ato ilícito por parte da Reclamada em efetuar o
corte não observando o prazo permitido conforme mencionado acima, bem como
em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução
consensual para o impasse, que conduziu o consumidor para ter sua energia
religada efetuar acordo com a Concessionária.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do
aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral
indenizável.
Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as
peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a
gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do
lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim
de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados
pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à
reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência
do pedido contraposto é medida que se impõe, que deve ser compensado
diante dos danos morais arbitrados.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para anular a sentença de primeiro grau, e, nos moldes do artigo
487, inciso I, do CPC, JULGAR:
1. PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS DA
EXORDIAL para condenar a Reclamada em danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) devidamente
corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros
da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

2. PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a
Autora a pagar a fatura no valor de R$ 1.471,95 (mil
quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da
data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da
data da contestação.

3. Como se observa ambas as partes são credoras e devedoras
uma da outra, nos moldes do artigo 368 do CC,
OCORRENDO A COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS
PARTES QUE, depois de efetuados os cálculos nos moldes
anteriormente determinados, apenas o valor a restar em
favor de um ou outro é que deverá ser pago, para se
encerrar a pendência, não se tratando de uma decisão
ilíquida, de onde, por rápida aritmética, pode-se encontrar
o valor residual dos autos.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o
recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos
moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator